Tribunal: CARF
Processo: 13884.902029/2017-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.902029/2017-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.147 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
PRIVATE BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO DE
PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 23/02/2011
DCTF RETIFICADORA. PROVA DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE.
A simples retificação da DCTF para alterar valores originalmente confessados,
desacompanhada de documentação fiscal e contábil, hábil e idônea, não é
suficiente para comprovação do crédito pleiteado no PER/DCOMP.
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro, Breno do
Carmo Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.902029/2017-28
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.147 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.902029/2017-28

Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório relativo à Dcomp no 01583.26026.150116.1.3.04-0462, transmitida para
compensar débitos com crédito declarado no valor de R$ 35.593,67, em função de
alegado pagamento a maior no valor de R$ 49.615,40, código de receita 8109,
referente ao PA 31/01/2011, recolhido em 23/02/2011.
Em 02/05/2017, por meio do Despacho Decisório eletrônico a autoridade
tributária não homologa a compensação declarada sob a seguinte fundamentação:
O crédito associado ao DARF acima identificado foi objeto de análise em
PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu
pela inexistência de crédito remanescente para utilização em novas compensações ou
atendimento de pedidos de restituição.
Consta na análise preliminar, bem como nas informações complementares da
análise do crédito, que o crédito já foi objeto de decisão administrativa anterior por
meio
dos
processos
no
13884.905585/2012-41,
referente
a
DCOMP
no
17660.06115.270711.1.3.04-3097, e no 13884.905583/2012-52, referente a DCOMP
no 13712.08382.060711.1.3.04-6206.
Em 11/05/2017, a contribuinte toma ciência do referido despacho decisório e,
em 07/06/2017, protocola manifestação de inconformidade para pleitear a revisão do
despacho decisório por alegar a existência de fato de crédito suficiente para
compensação do débito declarado.
A interessada afirma que o crédito não foi reconhecido em processos anteriores
pois não havia retificado a DCTF tempestivamente. Alega que a negativa da
homologação da compensação declarada refere-se a erro de fato, não de direito.
Solicita o provimento da inconformidade e a anulação do Despacho Decisório para a
consequente extinção do débito declarado. Apresenta apenas DCTF como elemento
material de prova.
A 1a Turma da DRJ/JFA, acórdão n° 09-65.635, negou provimento ao apelo, com
decisão assim ementada:
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação da DCTF para alterar valores originalmente confessados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório que denegou o direito pleiteado.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
Em recurso voluntário, a empresa ratifica os argumentos de sua defesa anterior:
existência do crédito, já que a houve a retificação da DCTF; a declaração retificada e o DARF
são suficientes para comprovação do indébito; o erro formal de falta de retificação da DCTF não
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.147 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.902029/2017-28

pode violar o seu direito ao crédito; deve ser observada a verdade material e a DRJ deveria ter
convertido o julgamento em diligência, o que cerceou seu direito de defesa.
Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente homologação das
compensações.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, devendo ser
conhecido.
Na origem, a empresa apresentou PER/DCOMP, pleiteando o reconhecimento de
indébito de PIS. O sistema cruzou as operações de forma eletrônica, em cumprimento aos art. 73
e 74, da Lei no 9.430/1996. O despacho eletrônico estampou que o DARF utilizado no
PER/DCOMP foi objeto de análise em outros pedidos de compensação anteriores, que foram
indeferidos por inexistência de crédito remanescente para utilização em novas compensações ou
atendimento de pedidos de restituição.
Aduz o contribuinte que houve a efetiva comprovação do direito creditório em
manifestação de inconformidade, pois o DARF e a DCTF retificadora seriam suficientes para a
prova do indébito.
De fato, houve a retificação de DCTF. Contudo, ressalte-se que a compensação
via PER/DCOMP não está vinculada a essa retificação. Isso porque o indébito tributário decorre
do pagamento indevido, nos termos dos art. 165 e 168 do CTN, a retificação das declarações não
“cria” o direito de crédito.
Ademais, o Parecer Normativo COSIT no 02/2015, publicado no DOU de
01/09/2015, esclarece:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA
DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.147 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.902029/2017-28

homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de
alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de 3
de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Dessa forma, se transmitida a PER/Dcomp sem a retificação ou com retificação da
DCTF, por imperativo do princípio da verdade material, o contribuinte tem direito subjetivo à
compensação, desde que prove a liquidez e certeza de seu crédito.
Nesse sentido, o CARF já se manifestou:
Acórdão n° 3403002.370, 4a Câmara / 3a Turma Ordinária:
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO (DDE). NÃO HOMOLOGAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO (DCOMP). RETIFICAÇÃO POSTERIOR DE DADOS DA DCTF.
A retificação da DCTF, para demonstrar a diferença entre valor confessado e recolhido,
não é condição prévia para a transmissão da DCOMP, nem é ato que, por si mesmo, cria
o direito de crédito do contribuinte. A existência do indébito depende da demonstração,
por meio de provas, pelo contribuinte.
Recurso provido.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.147 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.902029/2017-28

Desse modo, a decisão de piso foi precisa ao consignar que a DCTF retificadora
por si só não pode ser considerada instrumento hábil para conferir liquidez e certeza ao crédito
indicado na declaração de compensação.
Dispõe o art. 170, do CTN, que a compensação depende da comprovação da
liquidez e certeza dos créditos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Isso porque, considera-se que o ônus de provar recai a quem alega o fato ou o
direito:
CPC/2015
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Assim, equivoca-se ao defender que cabia à DRJ intimá-la a apresentar as provas
do crédito. Ao contrário, a exigência de prova da liquidez e certeza do crédito é ônus que lhe
cabia desde a apresentação do PER/DCOMP, não se configurando como violação à verdade
material. A verdade material não serve para inverter o ônus da prova que a Lei atribui às partes.
A Recorrente juntou em recurso voluntário: registros de entradas (e-fls. 116-129);
DCTF (e-fls. 130-139); declaração de faturamento (e-fls. 140), DARF (e-fl. 141); planilha de
cálculo (e-fl. 143) e Registro de saídas (e-fls. 144-212).
Entretanto, o contribuinte não teceu uma linha sequer sobre a origem do crédito
pleiteado. Cabia-lhe, em primeiro, lugar demonstrar porquê o pagamento foi feito a maior.
Houve erro de escrituração? Houve erro na composição da base de cálculo? A escrituração foi
retificada também? Qual foi a origem do indébito do PIS? Nada disso foi esclarecido.
A necessária comprovação da legitimidade do crédito passa pelo apontamento do
erro que levou ao suposto pagamento a maior, em cotejo entre os livros contábeis/fiscais e o
demonstrativo de apuração do PIS do período, devidamente conciliados.
Assim, como pedido de iniciativa da contribuinte, é obrigatória a apresentação de
planilha de apuração da base de cálculo, com o faturamento e os valores das receitas
indevidamente incluídas na apuração, conciliados com o livro razão/balancete;
No caso em comento, com fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235/72, não
cabe ao órgão julgador diligenciar para fins de, de ofício, promover a produção de prova da
legitimidade do crédito alegado pelo contribuinte. Não há mácula ao princípio da verdade
material, já que tal princípio se destina à busca da verdade dentro de um cenário em que cada
parte tenha proativamente desempenhado o cumprimento do seu ônus probatório.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.147 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.902029/2017-28

Em vista disso, restam ausentes a liquidez e certeza do crédito pleiteado. Logo,
não há falar-se de homologação da compensação.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital